Tribunal: STF
Processo: RE 1427280
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 142, fls. 10-12):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO – ADMINISTRATIVA (GDATA), GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO – ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE (GDPGTAS) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPDPE). POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REGULAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 



    - Afastada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido arguida pela União, tendo em vista que o autor não pleiteia aumento de proventos, mas equiparação de sua aposentadoria baseado no direito à paridade entre servidores públicos ativos/aposentados.



    - No que tange à prescrição, cumpre esclarecer que a questão posta nos autos diz respeito a vantagens pecuniárias derivadas do direito à percepção de gratificação, as quais se consubstanciam em prestações de trato sucessivo, sendo, portanto, aplicável à espécie o enunciado contido na Súmula 85/STJ ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação"), circunstância que afasta a prescrição do fundo de direito. Desse modo, tendo sido a ação proposta em abril de 2010, restam prescritas as parcelas anteriores a abril de 2005, conforme consignado na sentença.



    - Encontra-se pacificado que a GDATA se trata de gratificação de caráter geral, uma vez que os servidores ativos passaram a recebê-la mesmo diante da ausência de avaliação de desempenho, o que justifica a sua extensão aos servidores inativos, tendo em vista o princípio da isonomia. Aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 20 do STF.



    - O mesmo raciocínio se aplica a GDPGTAS, criada pela Lei nº 11.357/2006.



    - No caso, considerando a prescrição quinquenal, o autor faz jus à diferença da GDATA, no período de 05.04.2005 a 30.06.2006 e à diferença de GDPGTAS, no período de julho de 2006 até dezembro de 2008, conforme determinado na sentença, compensadas eventuais parcelas já pagas administrativamente, sob as mesmas rubricas.



    - A GDPGPE foi criada pela Lei 11.784/2008 e regulamentada através da Portaria 516, publicada 20/09/2011, a qual estabeleceu o início do primeiro ciclo de avaliação de desempenho para os servidores ativos civis, no âmbito do Comando da Aeronáutica. Diante disso, a referida gratificação restabeleceu sua natureza de vantagem pro labore faciendo, não havendo que se falar em paridade que possa beneficiar inativos e pensionistas.



    - No tocante aos efeitos financeiros da aludida gratificação, aplica-se, no caso, o entendimento firmado no âmbito desta Colenda Oitava Turma Especializada no sentido de que "Em que pese o §7º do art. 7º-A da Lei 11.357/2006, com a redação conferida pela Lei 11.784/2008, garanta aos servidores em atividade sem avaliação de desempenho o recebimento de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE num percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não se tem por violada a garantia constitucional de paridade entre vencimentos e proventos, tendo em vista que, por expressa previsão legal, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho gera efeitos financeiros retroativos à data em que instituída a gratificação (01.01.2009), efetuando-se a devida compensação, o que corrobora a natureza de vantagem pro labore faciendo." (TRF-2 AC 0016156-79.2009.4.02.5101, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data da Disponibilização 08/06/2015).



    - Na espécie, a ação foi ajuizada após a edição de Lei 11.960/2009, de 30.06.2009, razão por que os juros moratórios devem ser fixados de acordo com os critérios nela estabelecidos (STJ-AgRg no REsp 1229709, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 02.06.2011).



    - Em relação aos honorários advocatícios, há entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual, “vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade” (REsp 1155125/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010). Desta forma, tratando-se de causa de pequena complexidade, cuja matéria encontra-se sedimentada pela jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, afigura-se razoável a manutenção da verba sucumbencial para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.



    - Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos para afastar a condenação da União Federal ao pagamento da GDPGPE, mantendo a sentença nos demais aspectos. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 149), foram rejeitados (Vol. 170, fl. 11).



    No RE (Vol. 177), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, ISMERIO DE MORAES alega violação aos art. 40, § 8º, da CF/1988 e ao princípio da paridade da remuneração entre os servidores públicos em atividade e os inativos, na medida em que o acórdão recorrido “deu parcial provimento à Apelação para afastar a condenação da União Federal ao pagamento das diferenças relativas à GDPGPE” (Vol. 177, fl. 5).



    Em síntese, a parte recorrente alega que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) possui caráter geral, razão pela qual deve ser estendida aos servidores inativos a mesma quantia paga aos ativos, bem como que a diferenciação na atribuição de valores a serem pagos aos ativos e inativos, a título de gratificação de desempenho, somente será possível quando a administração realizar a avaliação dos servidores ativos. 



    Pondera que “o fato de a União Federal trazer aos autos avaliação de desempenho de servidores ativos não tem o condão, por si só, de limitar o pagamento paritário da gratificação de desempenho em tela. Isto porque, para que se possa limitar o pagamento paritário, deve-se provar que os servidores ativos avaliados ocupam o mesmo cargo outrora ocupado pelo autor/inativo. Ônus do qual não se desincumbiu a União Federal. De fato, não é justo fazer cessar a paridade somente fazendo a alegação da avaliação” (Vol. 177, fl. 10).



    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 351, RE 631.389-RG (Vol. 203).



    Entretanto, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender que o Tema 351 não é aplicável à hipótese destes autos (Vol. 248). 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/2ª Região, em juízo de admissibilidade, afastou a aplicação do Tema 351/STF e, no mais, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados”; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Vol. 267).



    No Agravo, o ora recorrente defende a aplicação do Tema 351 e violação ao texto constitucional, reiterando, no mais, os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo (Vol. 276).



    Tendo em vista o falecimento do ora recorrente, o Vice-Presidente do Tribunal de origem tornou sem efeito a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo (Vol. 321).



    Promovida a regular habilitação dos herdeiros do recorrente, o Vice-Presidente do Juízo local encaminhou os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 983, considerando “a aparente divergência do acórdão ora guerreado com o entendimento adotado pelo STF” (Vol. 467).



    Mantido o acórdão recorrido, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, admitiu o apelo extremo (Vol. 480). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 177, fl. 4):



    “C) DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Tal discussão tem interesse público de maior monta a justificar um novo exame da questão. É relevante ao ponto que transcenda um interesse meramente individual das partes em litígio, assim como a decisão impugnada contraria súmula vinculante e jurisprudência dominante da Corte Suprema. Assim, as questões discutidas no processo têm repercussão geral relevante que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Vale ressaltar, que o julgamento do Recurso Extraordinário 631389/CE ocorreu no dia 25/09/2013, e manteve a decisão emanada pela Turma Recursal do Ceará, que, em seus termos, condenou a União Federal a pagar à parte autora a gratificação GDPGPE como concedida aos servidores em atividade, isto é, em montante correspondente a 80%, de seu valor máximo. 



    (…)



    Tal decisão emanada pelo Colendo STF está abarcada pelo instituto da Repercussão Geral e deve ser seguida, indubitavelmente, por todos os Tribunais, aplicando-se o recebimento de tal Gratificação à ora Recorrente Portanto, pela simples leitura do recurso excepcional constata-se que foram cumpridos os requisitos de admissibilidade, previstos nos artigos 543-A e 543-B, do Código de Processo Civil, que regulamentam o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal. Por todo o exposto, requer a Recorrida o conhecimento do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 983 (ARE 1.052.570-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/2/2018) fixou as seguintes teses: 



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; e 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos” 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (ARE 1.052.570-RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2018)



    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base na Lei 11.784/2008, afastou a condenação da União ao pagamento da GDPGPE sustentando a natureza pro labore faciendo da referida gratificação.



    A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 142, fl. 7):



    “No que tange à GDPGPE, verifica-se que a aludida gratificação, em substituição à GDPGTAS, foi criada pela Lei 11.784/2008, conforme preceitua o caput do seu artigo 7º-A, a partir de 1º de janeiro de 2009, sendo devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo do Poder Executivo, quando lotados e em exercício das atividades inerentes às respectivas atribuições. 



    A Lei 11.784/2008 dispôs, no §4º, inciso I, do art. 7º-A, acerca da incorporação da gratificação aos proventos e pensões instituídas até 19.02.2004, determinando que a vantagem seria correspondente a 50 pontos (cinquenta) pontos do valor máximo (100 pontos – artigo 7-A, § 1º) do respectivo, nível, classe e padrão. 



    Em relação aos servidores em atividade, a Lei 11.784/08, no art. 7º-A, §7º, criou uma regra de transição, ao dispor que “até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho referida no caput deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os servidores que integrarem o PGPE perceberão a GDPGPE em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, conforme estabelecido no Anexo V-A desta Lei”. 



    Por sua vez, cumpre esclarecer que a GDPGPE foi regulamentada através da Portaria 516, publicada 20/09/2011, a qual estabeleceu o início do primeiro ciclo de avaliação de desempenho para os servidores ativos civis, no âmbito do Comando da Aeronáutica. Diante disso, a referida gratificação restabeleceu sua natureza de vantagem pro labore faciendo, não havendo que se falar em paridade que possa beneficiar inativos e pensionistas. 



    No tocante aos efeitos financeiros da aludida gratificação, aplica-se, no caso, o entendimento firmado no âmbito desta Colenda Oitava Turma Especializada no sentido de que "Em que pese o §7º do art. 7º-A da Lei 11.357/2006, com a redação conferida pela Lei 11.784/2008, garanta aos servidores em atividade sem avaliação de desempenho o recebimento de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE num percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não se tem por violada a garantia constitucional de paridade entre vencimentos e proventos, tendo em vista que, por expressa previsão legal, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho gera efeitos financeiros retroativos à data em que instituída a gratificação (01.01.2009), efetuando-se a devida compensação, o que corrobora a natureza de vantagem pro labore faciendo." (TRF-2 AC 0016156-79.2009.4.02.5101, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data da Disponibilização 08/06/2015). 



    Dessa forma, o autor não possui direito ao pagamento da GDPGPE, na medida em que, desde sua implantação, a referida gratificação possuía natureza jurídica pro labore faciendo, razão pela qual merece reforma a sentença, neste aspecto. “



    O acórdão recorrido seguiu a jurisprudência desta CORTE fixada no Tema 983.



    De outro lado, a análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Lei 11.784/2008) e o reexame do conteúdo probatório dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. Nesse sentido, precedentes do Plenário do STF e de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.298-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018 – grifo nosso) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 882). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.654-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2017 – grifo nosso) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 847.675-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015 – grifo nosso) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente